Tribunal: CARF
Processo: 11041.000380/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000380/2004-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.127 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
Recorrente
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidades de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.
.
Relatório
Este processo trata da incidência da COFINS, especificamente os bens que geram
créditos na sistemática não cumulativa e a sua base de cálculo.
Trata o presente processo do período compreendido entre 01.04.2004 a
30.06.2004.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o relatório lavrado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório emitido pela DRF Pelotas (fls. 945/950), que revisou de ofício Despacho
anteriormente proferido (fls.257) e reconheceu parcialmente o direito creditório de
valores referentes à Cofins não-cumulativa dos períodos de apuração abril a junho de
2004 e homologou parcialmente as declarações de compensações apresentadas, até o
limite do direito creditório reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000380/2004-54
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000380/2004-54

A revisão de ofício teve origem na entrega de PER/DCOMP complementar por parte da
interessada. O Fiscal encarregado de verificar os créditos pleiteados nas novas
PER/DCOMP constatou a existência parcial de direito creditório reconhecido
anteriormente, elaborando a Informação Fiscal de fls.922/943, indicando as seguintes
irregularidades:
a) Não inclusão na base de cálculo das contribuições em comento de receitas recebidas a
título de crédito fiscal denominado Fundopem;
b) Exclusão indevida da base de cálculo das contribuições de Vendas equiparadas à
exportação;
c) Inclusão indevida de créditos calculados sobre despesas relativas a transporte
realizado com frota própria;
d) Inclusão indevida de créditos calculados sobre Bonificações por Fidelidade e por
Rastreabilidade pagas a fornecedores de gado;
Na manifestação de inconformidade (fls.l008/1049), tempestivamente apresentada, a
interessada alega, preliminarmente, a litispendência administrativa do presente processo
com o de n° 11080.0l1387/2008-69, cujo objeto são autos de infração relativos ao PIS e
à Cofins não-cumulativos dos períodos de apuração abril de 2004 (somente PIS) e
agosto de 2004 a dezembro de 20,05 (ambas contribuições), onde estariam sendo
discutidas as mesmas glosas objeto do presente manifestação. Pleiteia o cancelamento
da cobrança dos valores compensados, uma vez que não haveria decisão definitiva
proferida no processo principal (11080.011387/2008-69).
No que diz respeito ao crédito calculado sobre Bonificaçoes por Fidelidade e por
Rastreabilidade pagas a fornecedores de bois vivos, afirma que o preço deste insumo é
composto por três elementos:
a) o preço de tabela por quilo, a rendimento; b) um adicional pelo fato dos animais-
atenderem ao requisito da rastreabilidade (denominado bonificação por rastreabilidade);
e c) um adicional pela qualidade da carne do exemplar (boi), definido pelo percentual de
gordura em relação ao volume total da carcaça e pela regularidade das entregas de
animais pelo produtor rural (denominado bonificação por fidelidade);
Dessa forma, acredita que tanto o crédito presumido calculado sobre aquisições pessoas
físicas como o crédito calculado sobre aquisições de pessoa jurídica deveriam' incidir
sobre essas parcelas que compõem o preço total dos insumos. Essas parcelas constariam
das notas fiscais e dos contratos de fornecimento celebrado entre as partes, não se
dissociando do preço das mercadorias.
Pondera ser o produto final dependente da qualidade dos insumos, informando que seus
clientes impõem condições para aquisição da carne. Exemplifica afirmando que a
rastreabilidade do animal é obrigatória na venda para países europeus.
Passa a descrever o circuito de produção da came, a qual se inicia com a aquisição do
animal vivo com o transporte em veículo adequado, passando pelo abate e condições de
higiene e refrigeração. Alega ser do produtor da carne toda a responsabilidade com o
seu transporte e conservação, sendo justamente a conservação, o correto manuseio e
abastecimento do mercado, o que o produtor da carne agregaria ao seu produto. Sendo
assim, os caminhões boiadeiros e demais veículos pesados, com câmaras frias móveis
seriam partes integrantes e indissociáveis da produção e fornecimento da carne.
Alega que a redação inicial dada pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 albergaria a
depreciação de todos os bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados no processo
de produção dos bens a serem vendidos, gerando créditos passíveis de dedução das
contribuições para o PIS e a Cofins. Acredita que os veículos que transportam gado até
a planta frigorífica, bem como aqueles que fazem transporte de produtos em produção
entre as plantas e ainda os veículos que transportam o produto pronto até o consumidor
cumpririam papel imprescindível no processo de produção do alimento, estando a
qualidade de seu produto intrinsecamente relacionado ao adequado transporte.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000380/2004-54

Alega afronta ao princípio da isonomia por entender que se contratasse o transporte de
terceiros teria direito a tal crédito.
Discorda da tributação dos valores recebidos do Fundopem, afirmando que se trata de
um financiamento de parcela de até 75% do ICMS devido mensalmente pelo
estabelecimento incentivado, observados alguns limites. Afirma que as isenções ou
reduções de tributos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos se caracterizam, no âmbito da legislação tributária, como
subvenções para investimentos. A legislação do imposto de renda exclui expressamente
da sua base tributável o valor recebido a título de subvenção. A Medida Provisória n°
449, de 3 de dezembro de 2008 ao instituir o “regime tributário de transição” referendou
a neutralidade dos incentivos fiscais para fins de incidência dos tributos sobre a renda e
a receita. Os valores colocados à disposição do subvencionado para que este os aplique
exclusivamente na instalação ou ampliação do empreendimento objeto do incentivo
fiscal. Devem ser registrados como reserva de capital, fazendo parte dos resultados não-
operacionais, não sendo computados na determinação do lucro real. Não há renda nem
provento se não houver acréscimo patrimonial. Subvenções para investimento não
compõem a receita bruta da pessoa jurídica e portanto não deveriam compor a base de
cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins. Junta demonstrações financeiras da
empresa onde estaria comprovado que os valores recebidos foram registrados como
reserva de capital e utilizados para compensação de prejuízos no exercício de 2006, tudo
conforme determinado pela legislação para enquadramento como subvenção de
investimento.
Ataca a determinação contida no § 1° do art. 45 do decreto n° 4.524/2002 que considera
adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Entende que as Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003 não teriam estabelecido tal requisito, excedendo-se o Poder
Executivo na regulamentação, e o Fisco na exigência de comprovação de remessa para
recinto alfandegado.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foram exaradas as ementas
abaixo transcritas. (e-fls. 1238)
Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
FUNDOREM - BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO.
Resta irrelevante se os valores ora discutidos classificam-se como subvenções para
investimento ou para custeio, dado coadunarem-se, de um ou de outro modo, com a
receita bruta conceituada como acréscimo de patrimônio, sendo que, independentemente
da natureza jurídica apurada, tal receita não se encontra dentre as possíveis de exclusão
da base de cálculo da contribuição que é a universalidade das receitas.
VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA - ISENÇÃO - Para gozar
do benefício previsto no art. 6°, III da Lei n° 10.833/2003 as vendas efetuadas para
empresa comercial exportadora devem ser comprovadas.
CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - Apenas os custos e as despesas elencadas nos
incisos do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 geram créditos de Cofins pela sistemática da
não-cumulatividade. -
BONIFICAÇÃO DE RASTREABILIDADE E BONIFICAÇÁO DE FIDELIDADE -
CRÉDITO - POSSIBILIDADE –
Não há como dissociar do valor do insumo o montante pago ao produtor a título de
Bonificação por Fidelidade e por Rastreabilidade, uma vez que esses valores dependem
diretamente das características do insumo.
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000380/2004-54

Irresignada, a Recorrente aprestou Recurso Voluntário (e-fls. 1251, 21.jun.2010)
por meio do qual insurgiu-se contra o Acórdão de e-fls. 1238, submetendo a questão a este
Colegiado
Acompanhou o Recurso Voluntário de, dentre outros documentos, da decisão
administrativa e Recurso Voluntário apresentados no processo administrativo
11080.011387/2008-69, processo que pleiteia que seja julgado em conjunto com o presente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
2.1.
Preliminar de nulidade em razão do argumento de que não houve o Julgamento
conjunto dos processos – litispendência administrativa.
Inicialmente cumpre destacar que há três processos com matérias semelhantes.
a) Processo administrativo n. 11080.011387/2008-69, (com origem no MPF n.
10101002007-00084-3 para COFINS no período de fevereiro de 2004 a
dezembro de 2005) – Auto de Infração.
b) Processo administrativo n. 11041000380/2004-54 (com origem em Pedido
de Ressarcimento de COFINS relativo ao segundo trimestre de 2004
01.04.2004 a 30.06.2004)
c) Processo administrativo 11041000377/2004-31, (PIS relativo ao segundo
trimestre de 2004 - 01.04.2004 a 30.06.2004) Acórdão 9303-010.083.
A Recorrente inicialmente sustenta que a decisão proferida pela DRJ neste
processo 11041000380/2004-54 é nulo eis que deveria ser analisado em conjunto com o processo
administrativo n. 11080.011387/2008-69, eis que entende que é mais abrangente e nele que seria
travada a discussão de mérito que levou ao indeferimento do pedido de compensação.
A situação é de fácil. compreensão: houve a fiscalização para o período de fevereiro de
2004 a dezembro de 2005 (MPF l0l0l00.2007-00084-3), com o lançamento dos débitos
adicionais e a glosa dos créditos, que levou à recomposição do conta-corrente de
COFINS da ora recorrente e o lançamento de ofício das diferenças apuradas pelo Fisco,
que foi impugnado, da impugnação, tendo resultado a instauração do processo
administrativo 11080011387/2008-69.
A Recorrente dedica-se ao abate de animais, especialmente gado bovino, para
produção da carne verde, atividade que compreende o transporte desde o criador, o abate, o
processamento das carcaças e entrega aos clientes, transformando o boi vivo em carne
apropriada ao consumo humano.
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000380/2004-54

Efetivamente, o presente processo refere-se a um Pedido de Ressarcimento de
COFINS relativo ao segundo trimestre de 2004 (01.04.2004 a 30.06.2004) conforme e-fls. 01 e
02 do arquivo eletrônico.
O outro processo (11080011387/2008-69) refere-se a Auto de Infração relativo
ao mesmo tributo, em período mais abrangente, especificamente 01.04.2004 a 31.12.2005.
Em relação a este último processo, quando da sua análise da questão pela Primeira
Turma desta Câmara, restaram proferidas as seguintes ementas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTAS
O cálculo do crédito presumido de PIS/PASEP das agroindústrias deve ser calculado em
razão dos produtos produzidos e das mercadorias vendidas e não dos insumos
adquiridos, no caso dos frigoríficos a alíquota deve ser adotada a alíquota de 60%
daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002 (1,65%x 60%=0,99%).
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
A base de cálculo da contribuição para o PIS com incidência não cumulativa é o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. SUBVENÇÃO.
As receitas de subvenções integram a base de cálculo da contribuição para o PIS com
incidência não cumulativa.
EXPORTAÇÕES. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa comercial
exportadora cujos embarques não foram comprovados e/ ou cujas remessas não foram
enviadas para recintos alfandegados, por conta e ordem daquela, não têm direito à
isenção da contribuição para o PIS.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins da legislação do PIS/Pasep e da Cofins, na sistemática
da não cumulatividade, destinado à apuração de créditos a serem descontados das
aludidas contribuições, não estando sujeito às mesmas regras do IPI, que restringe o
conceito de “insumo” à MP, PI e ME, devendo abranger as despesas necessárias ao
processo produtivo, no caso, “as despesas relativas a transporte realizado com frota
própria, encargos de depreciação de veículos pesados e bens de informática; e, locação
de veículos de transporte”, em razão de estarem vinculadas ao processo produtivo da
contribuinte.
A questão do Processo no 11080.011387/2008-69 foi submetida à Câmara
Superior de Recursos Fiscais que em 12 de junho de 2018 (Acórdão n.o 9303006.864) que
reformou a decisão apenas no que diz respeito aos insumos que podem gerar créditos.
De tudo o que já se discutiu sobre esse tema no âmbito deste Colegiado, ficou
consolidado o entendimento de que os gastos com o transporte até o local da produção
devem ser incorporados ao custo dessa matéria prima, agregando-os ao valor do próprio
insumo e, por conseguinte, gerando direito ao crédito. O mesmo, contudo, não pode ser
dito em relação ao transporte do produto acabado. Esse, sem margem de dúvidas, não
integra o custo do insumo, não faz parte do processo produtivo e tampouco está
contemplado em quaisquer das outras hipóteses legais.
(...)
Diante do exposto, voto por conhecer em parte o recurso especial da Fazenda Nacional,
somente na parte relativa à discussão do conceito de insumos no regime da não
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000380/2004-54

cumulatividade do PIS/Cofins, dando-lhe provimento nesta parte para restabelecer a
glosa sobre o crédito decorrente das despesas
(i) de transporte realizado com frota própria;
(ii) de encargos de depreciação de veículos pesados e bens de informática e
(iii) com locação de veículos de transporte.
Todavia, trata-se de processo distinto não havendo a obrigatoriedade de que fosse
apreciado conjuntamente.
Como já mencionado, este processo diz respeito à incidência da COFINS no
período compreendido entre 01.04.2004 a 30.06.2004, sendo que o processo que trata do PIS do
mesmo contribuinte, no mesmo período tramita sob o n. 11041000377/2004-31, tendo sido
julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no dia 23 de janeiro de 2020, em votação
unânime, sob a relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (Acórdão 9303-
010.083), tendo sido lavradas as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEPPeríodo de apuração: 01/04/2004
a 30/06/2004CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com o
transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte, processamento e industrialização de carnes
destinadas à alimentação humana; assim tais custos/despesas se enquadram como
insumos dessa atividade, gerando créditos passíveis de descontos da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO.
CONTABILIZAÇÃO
EM
RESERVA
DE
CAPITAL.
EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela contribuição
para o PIS, regime não cumulativo, as subvenções para investimento devidamente
contabilizadas em conta de reserva de capital.
Na ocasião a Câmara Superior de Recursos Fiscais partiu da premissa de que as
subvenções foram efetivamente contabilizadas em contas de Reserva de Capital, nos seguintes
termos do voto do Relator.
No presente caso, os fatos geradores abrangem o período de 01/04/2004 a 30/06/2004.
Parto ainda do pressuposto que elas foram contabilizadas em contas de reserva de
capital, pois o contribuinte faz essa afirmação desde sua manifestação de
inconformidade e tal assertiva nunca foi combatida pelas instâncias de julgamento.
Acórdão 9303-010.083.
Alega que o fato dos processos não haverem sido julgados simultaneamente teria
acarretado nulidade.
Todavia, não há regra processual que albergue a pretensão da Recorrente, muito
menos houve prejuízo, sequer alegação, razão suficiente para que a preliminar seja afastada.
3.
Mérito
Efetivamente partindo-se da premissa de que se trata de processo no qual discute-
se pedido de reconhecimento de direito creditório do qual decorreu Auto de Infração cuja
impugnação foi objeto de Acórdão proferido pela DRJ que, por sua vez, encontra-se em análise
perante o CARF, bem como que a análise do presente processo creditório depende do desfecho
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000380/2004-54

de outro processo, voto por sobrestar o presente processo no CARF até o julgamento final do
processo 11080.011387/2008-69.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital